Tribunal: STF
Processo: HC 188081
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Celeste Aparecida da Silva, em favor de Jessica Larissa Oliveira dos Anjos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 556.840/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 4 anos, 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 13 dias-multa, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 6 meses e 6 dias, pela prática dos delitos previstos snos arts. 302, § 1º, III, e art. 306, ambos da Lei n. 9.503/97. 
    Ato seguinte, a defesa interpôs recurso de apelação perante a Corte de origem, a qual lhe proveu parcialmente para reduzir a reprimenda a 3 anos, 8 meses e 10 dias de detenção, mais 11 dias-multa, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 5 meses e 13 dias. 
    No presente habeas corpus, alega a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que o regime inicial deveria ser abrandado e a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. 
    Requer a concessão da ordem constitucional para que o modo prisional seja alterado e a pena privativa convertida em restritiva. (eDOC 3)
    No STJ, o habeas corpus foi parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se a fundamentação da decisão impugnada:
    Com relação ao pleito de abrandamento do regime inicial, tem-se que a Corte de origem manteve o semiaberto, destacando que (fl. 86): 
    O regime prisional, por fim, deve ser mantido no semiaberto, tendo em vista a reincidência, respeitando-se, com isso, a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. 
    Com efeito, ausente qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte superior. Isso porque, nota-se que a pena final restou em patamar inferior a 4 anos de detenção, o que, em tese, autorizaria a escolha do modo aberto nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP. Entretanto, trata-se de paciente reincidente, estando justificado, portanto, o regime semiaberto, nos termos do enunciado sumular 269/STJ. (eDOC 3, p. 2)
    Nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, o único regime inicial possível à paciente é o semiaberto, porquanto reincidente.
    Ademais, presentes circunstâncias judiciais negativas, é permitida a fixação de regime inicial mais gravoso, bem como se justifica a negativa de substituição da pena privativa de liberdade, controvérsia que sequer foi debatida no STJ. Precedente: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente